Tribunal: TJSP
Processo: 1500155-21.2021.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – Prova robusta desfavorável ao apelante, inviabilizando a absolvição. Depoimento de policiais. Não havendo motivo concreto para infirmar tais provas, necessária a manutenção da condenação. Pena e regime bem aplicados. Negado provimento ao recurso.